Tribunal: TJPA
Processo: 0819209-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819209-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: DEBORA DUARTE ANDRADE, REPRESENTADA POR EVANDRO LIMA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RESTRITO
À IMPUGNAÇÃO DAS MATÉRIAS DECIDIDAS PELO JUÍZO
A QUO, SEM EXTRAPOLAR OS LIMITES OBJETIVOS – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INAUGURAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 17418487 que não conheceu do agravo de instrumento.

Em suas razões (ID nº 17418487) o agravante alega que o agravo de instrumento deve ser conhecido, sob pena de preclusão do direito vindicado.

Pontua a plena utilização dos serviços contratados, bem como o cumprimento integral das obrigações da operadora.

Afirma que a paciente
, ora agravada, restou transferida para Hospital de referência integrante à rede do SUS, com a anuência da família, para a realização de transplante hepático pediátrico, onde vem recebendo assistência necessária ao seu quadro clínico.

Assevera que é desnecessário o custeio de tratamento fora da rede da operadora, considerando que a rede credenciada está apta para o atendimento do caso.

Alternativamente, aponta que o E. STJ possui posicionamento no sentido de que os planos de saúde, deverá ser realizado com observância dos limites impostos pelas tabelas de referência (AREsp 1.430.915/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019).

Traceja ponderações acerca da irreversibilidade da medida.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Consta no ID nº 18004559 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, foi proferida decisão na instância originária no sentido de deferir a tutela de urgência,
inaudita altera pars
, autorizando a
realização de transplante hepático.

Nesse cenário, vislumbrou-se que as argumentações trazidas em sede de Agravo de Instrumento pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., incorreram na inauguração de argumentos e provas novas, que ainda não haviam passado pelo juízo cognitivo da instância primeva.

Dessa feita, restou priorizada a segurança jurídica, no sentido de evitar-se a supressão entre as instâncias.

De outra sorte, necessário sopesar que o agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, restringe-se
à impugnação das matérias decididas pelo juízo
a quo, sem extrapolar os limites objetivos, eis que não deve servir como sucedâneo da contestação, própria da fase postulatória/instrutória dos autos de conhecimento.

Assim, bem restou evidenciado na decisão monocrática que era descabido o pronunciamento precipitado desta instância recursal acerca da matéria posta em debate na instância ad quo.

Corrobora o entendimento firmado nestes fólios virtuais o posicionamento do E. STJ, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2.
Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem
. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015).

Destaques não constante do texto original.

Ademais, observou-se que diante de novos argumentos e elementos probatórios a tutela provisória poderia ser revista, desde logo, conforme previsão inserta nos artigos 296 c/c 298 do CPC, não havendo o que se falar em perigo de irreversibilidade.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/05/2024